Tribunal: TJPA
Processo: 0810838-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810838-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ENDERSON DIAS BARBOSA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO APENADO DURANTE A TRAMITAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. EXAME DAS ALEGAÇÕES INVIABILIZADO DIANTE DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do apenado, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto, como se deu na espécie.

2. Agravo em execução penal prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de maio de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
ENDERSON DIAS BARBOSA
contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Breves/PA, que determinou a suspensão da execução penal n. 2000003-55.2022.8.14.0010, em razão da prisão preventiva do apenado no processo n. 0800134-58.2021.8.14.0077 (ID 10509866, p. 29-30).

Em razões recursais, o agravante sustenta a incompatibilidade da custódia provisória com a fixação do regime inicial de cumprimento de pena menos severo que o fechado, requerendo a suspensão do processo executivo de pena até o trânsito em julgado da ação penal nº 0800091-24.2021.8.14.0077, com a revogação da prisão cautelar por ser incompatível com o regime semiaberto imposto na sentença condenatória (ID 10509867).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões manifestando-se pela manutenção da decisão agravada (ID 10509512), a qual foi ratificada pelo juízo singular por seus próprios fundamentos (ID 10509511).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13607152).

É o relatório.

VOTO

O conhecimento do recurso está prejudicado.

O agravante visa reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que suspendeu o processo executivo de pena em razão da decretação da prisão preventiva do apenado em processo diverso.

Ocorre que em consulta no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifica-se que após a interposição do presente agravo em execução penal sobreveio
decisum
que revogou a decisão de suspensão da execução da pena e deferiu a progressão de regime aberto, com expedição de alvará de soltura em favor do apenado (Processo n. 2000003-55.2022.8.14.0401, Seq. 48.1), circunstância que implica na prejudicialidade do julgamento do recurso diante da alteração da situação processual executória.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “sobrevindo decisão reformando a decisão agravada, tem-se por prejudicado o agravo que a impugnava” (TJDFT,
AgExPe n. 0739859-15.2020.8.07.0000
, relator Jair Soares, PJe de 4/11/2020).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/05/2024